Tribunal: TJES
Processo: 5019656-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conexão
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019656-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO COGO

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO REVISIONAL. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PRIMEIRO CONHECEU DA CONTROVÉRSIA. ART. 55, §§ 2º E 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE ABSOLUTA DO ART. 784, § 1º, DO CPC E DA SÚMULA 235/STJ. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO PREVENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, em ação de execução por quantia certa fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 57651/1, rejeitou alegação de conexão com ação revisional anteriormente ajuizada perante a 10ª Vara Cível de Vitória e manteve a competência do juízo da execução, acolhendo apenas a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica executada. O agravante sustenta risco concreto de decisões conflitantes, diante da existência de laudo pericial e sentença na ação revisional que apuraram saldo devedor inferior ao valor executado, com depósito judicial já realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 784, § 1º, do CPC impede o reconhecimento de conexão entre ação de execução e ação revisional fundada no mesmo contrato; (ii) estabelecer se, diante de sentença proferida na ação revisional com definição do quantum debeatur, subsiste risco concreto de decisões conflitantes a justificar a reunião dos processos e a remessa da execução ao juízo prevento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 784, § 1º, do Código de Processo Civil, apenas afasta a suspensão automática da execução pela propositura de ação relativa ao débito, não impedindo a aplicação das regras de conexão e prevenção previstas no art. 55 do Código de Processo Civil.

4. A ação revisional, ajuizada em 30/06/2021, precede a execução proposta em 31/03/2023, tornando prevento o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória para processar e julgar demandas que versem sobre o mesmo contrato (CCB nº 57651/1).

5. O art. 55, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil impõe a reunião de processos quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que não haja conexão estrita.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a conexão entre execução de título extrajudicial e ação revisional fundada na mesma cédula de crédito bancário, determinando a reunião dos feitos (AgInt no AgInt no CC nº 176.677/SP; EDcl no CC nº 139.782/GO).

7. O laudo pericial contábil produzido na ação revisional recalculou a dívida consolidada e apurou saldo devedor de R$ 64.335,44, valor substancialmente inferior ao montante executado (R$ 161.501,10).

8. A sentença proferida na ação revisional acolheu as conclusões do laudo pericial, havendo depósito judicial do valor apurado, o que evidencia a coexistência de título executivo extrajudicial e provável título executivo judicial fixando valores distintos para o mesmo débito.

9. O prosseguimento da execução em juízo diverso, desconsiderando o quantum fixado na ação revisional, viola a segurança jurídica e expõe o executado a excesso de execução.

10. A aplicação automática da Súmula 235/STJ deve ser afastada quando comprometer a utilidade do provimento jurisdicional e permitir a prática de atos executivos sobre valores já declarados indevidos.

11. A manutenção da execução no valor integral enseja perigo de dano grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de constrições patrimoniais sobre quantia aparentemente superior à efetivamente devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 784, § 1º, do Código de Processo Civil não impede o reconhecimento de conexão entre execução de título extrajudicial e ação revisional fundada no mesmo contrato.

2. Deve-se determinar a reunião ou remessa dos processos ao juízo prevento quando houver risco concreto de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

3. A existência de sentença na ação revisional que redefine o quantum debeatur afasta a aplicação automática da Súmula 235/STJ quando evidenciado risco à segurança jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Renato C
o
go
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha (Id origem 63057538), integrada pela decisão que acolheu parcialmente os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id origem 80698174) que, em “
ação de execução por quantia certa
” ajuizada em seu desfavor (+4) pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – BANDES S/A
, acolheu em parte a
exceção de pré-executividade
opostos pelos executados, tão somente, para
excluir do polo passivo a pessoa jurídica
C
o
go Briquetes Ltda
.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante (Id 17035084), em síntese, que:
(i)
é equivocada a decisão agravada ao rejeitar a conexão, entre a ação de execução e a ação revisional proposta pelos executados, com base apenas no art. 784, §1º, do Código de Processo Civil;
(ii)
independentemente da conexão formal, o art. 55, §3º, do Código de Processo Civil, impõe a reunião dos processos para julgamento conjunto, visto haver risco concreto de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias;
(iii)
o risco de decisões conflitantes foi demonstrado diante do ajuizamento de ação revisional, no dia 30/06/2021, versando sobre o mesmo contrato (CCB 57651/1 e aditivo), sendo prevento o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, ao passo que a execução só foi ajuizada em 31/03/2023;
(iv)
na ação revisional já foi produzido laudo pericial contábil, que apurou um saldo devedor, no dia 22/09/2023, de R$ 64.335,44 (sessenta e quatro mil trezentos e cinquenta e cinco mil e quarenta e quatro centavos), ou seja, substancialmente inferior ao valor executado pelo agravado (R$ 161.501,10);
(v)
já foi proferida sentença de parcial procedência na ação revisional, que acolheu o valor apontado no laudo pericial;
(vi)
já realizou o depósito judicial do valor incontroverso apurado na perícia e acolhido na sentença, nos autos da revisional, dando quitação ao contrato;
(vii)
permitir o prosseguimento da execução em trâmite na Comarca de São Gabriel da Palha por valor muito superior (R$ 161.501,10), enquanto o Juízo prevento já declarou, por sentença, o montante do débito (R$ 64.335,44), geraria manifesta insegurança jurídica, decisões contraditórias e enriquecimento ilícito do agravado; e
(viii)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso para sobrestar os atos executórios no Juízo de 1º grau, dada a probabilidade do direito, consubstanciada na prolação de sentença e no laudo pericial já produzido, além do perigo de dano, diante do risco de sofrer constrições patrimoniais indevidas por dívida já recalculada e paga.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos que ensejaram a interposição do presente recurso. Vejamos.

Versa a demanda originária sobre “
a
ção de
e
xecução por
q
uantia
c
erta
”, ajuizada pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – BANDES
em 31/03/2023, em face de
Cogo Briquetes Ltda-ME
,
Renato Cogo
,
Richelme Cogo
,
Valdimiro Cogo
e
Vera Lúcia Libardi Cogo
, visando a satisfação de um crédito fundado na Cédula de Crédito Bancário nº 57651/1, emitida em 18/02/2013, no valor original de R$ 166.147,74 (cento e sessenta e seis mil cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), que foi objeto de um Termo Aditivo em 20/12/2018, que consolidou o saldo devedor em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a ser pago em 60 novas (sessenta) prestações (Id’s origem 23480880 e 2348088).

Sob a alegação de que os executados incorreram no inadimplemento das parcelas a partir de 20/05/2021, o exequente/agravado ajuizou execução pelo montante de R$ 161.501,10 (cento e sessenta e um mil quinhentos e um reais e dez centavos) e, após serem devidamente citados, os executados apresentaram
exceção de pré-executividade
na qual arguiram, em síntese:
(i) i
ncompetência
t
erritorial
, sob o argumento de que o foro de eleição pactuado na Cláusula Décima Terceira do Termo Aditivo seria o de Vitória/ES, e não o de São Gabriel da Palha/ES, onde a execução foi proposta;
(ii) ilegitimidade passiva
da pessoa jurídica
Cogo Briquetes Ltda-ME
, por ter sido extinta em 29/10/2021, ou seja, antes do ajuizamento da execução (31/03/2023);
(iii) conexão
, dada a tramitação de uma
ação revisional
(processo nº 5011457-38.2021.8.08.0024), ajuizada em data anterior e que discute o mesmo contrato (CCB 57651/1), em trâmite perante a 10ª Vara Cível de Vitória; e
(iv) e
xcesso de
e
xecução
, uma vez que o valor devido seria substancialmente inferior, de acordo com prova pré-constituída, qual seja, o laudo pericial contábil produzido na “
a
ção
r
evisional
”).

Como dito, o MM. Juiz acolheu a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica (1ª executada) e rejeitou as teses de incompetência territorial, sob o fundamento de que o art. 781 do Código de Processo Civil, permite o ajuizamento da execução no domicílio do devedor) e de excesso de execução, por demandar dilação probatória), não se pronunciando sobre a alegada conexão entre as demandas.

Em sede de
embargos de declaração
, foram sanadas as omissões verificadas mediante o acolhimento dos pedidos de decretação da extinção quanto à empresa e fixação de honorários, sendo expressamente rejeitada a tese de conexão e prejudicialidade.

Feita essa breve síntese, passo a analisar os argumentos contidos no recurso de que ora se cuida.

In casu
, o MM. Juiz fundamentou a rejeição da reunião dos processos no art. 784, §1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução
”.

Contudo, tal dispositivo não obsta a aplicação das normas sobre conexão ou prejudicialidade, insculpidas no art. 55 do mesmo diploma, porquanto obsta somente que a mera propositura da ação revisional, por si só, retire a liquidez do título ou suspenda automaticamente a execução.

A casuística ostenta contornos relevantes que devem ser levados em conta por este Órgão Julgador, a saber,

a “
ação revisional
” foi ajuizada em 30/06/2021, isto é, quase dois anos antes da “
a
ção de
e
xecução
” (31/03/2023), o que torna prevento o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória para processar e julgar causas que discutam o mesmo contrato (CCB nº 57651/1).

A propósito, seguem precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Nos termos do art. 55, caput, e §§ 2º, I, e 3º, do CPC/2015,
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, regra que se aplica à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico
.
Deve-se também reunir para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

7. (...)

9. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Segunda Seção, AgInt no AgInt no CC nº 176.677/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/09/2022, DJe de 27/09/2022)

“(...) 3.
Há conexão entre ação de execução de título extrajudicial e ação de revisão contratual baseada na mesma cédula de crédito bancário, devendo ser determinada a reunião de feitos
.

4. (...)

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(STJ, Segunda Seção, EDcl no CC nº 139.782/GO, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 25/11/2015, DJe de 27/11/2015)

Ao se manifestar, pugnou o exequente/agravado pela aplicação rigorosa da Súmula nº 235/STJ, sob o argumento de que, havendo sentença na ação revisional, a reunião de processos seria incabível. Contudo, tal entendimento deve ser harmonizado com o princípio da eficiência e com a norma do art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que o objetivo do legislador foi impedir que atos executivos avancem sobre valores que já foram declarados indevidos por outro juízo.

No caso em análise, não é apenas hipotético o risco de decisões conflitantes, previsto no art. 55, §3º, do Código de Processo Civil, porquanto acostado pelo agravante um Laudo Pericial Contábil produzido na multicitada “
ação revisional
”, que recalculou a dívida consolidada (de R$ 160.000,00 para R$ 118.522,11) e apurou um saldo devedor, no dia 22/09/2023, de R$ 64.335,44 (sessenta e quatro mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) – cf. Id origem 38875548.

Além disso, comprova o agravante ter sido proferida sentença na aludida “
ação revisional
”, que acolheu as conclusões do laudo pericial contábil e o subsequente depósito judicial do montante nele apurado (Id 17035086, p. 271/283), havendo, portanto, a concomitância de um
título executivo extrajudicial
(executado pelo agravado em São Gabriel da Palha, no valor de R$ 161.501,10) e um provável
título executivo judicial
(sentença da 10ª Vara Cível de Vitória, que fixa o mesmo débito em R$ 64.335,44).

Nesse cenário, é acertada a tese recursal de que o prosseguimento da ação de execução em juízo distinto – não obstante a prolação de sentença noutra demanda, que redefiniu o
quantum debeatu
r –
representa grave violação à segurança jurídica e expõe o agravante a manifesto excesso de execução.

Afinal, a manutenção da execução em São Gabriel da Palha, dissociada dos parâmetros fixados pela 10ª Vara Cível de Vitória, transformaria o processo executivo em via de cobrança de crédito desprovido de liquidez e certeza em sua totalidade, devendo, por conseguinte, ser afastado o óbice sumular (Enunciado nº 235/STJ) a fim de privilegiar a norma processual que veda a prolação de decisões contraditórias e assegura a utilidade do provimento jurisdicional.

Em reforço, tenho por suficientemente descortinado o alegado perigo de dano grave e de difícil reparação.

Isso porque, a manutenção da eficácia da decisão agravada possibilita que os atos executórios prossigam na lide executória, no bojo da qual já foi expedido mandado de citação para pagamento em 3 (três) dias, pelo valor integral (R$ 161.501,10). Dessa forma, permitir que o agravante sofra constrições patrimoniais por um valor que, ao que tudo indica, já foi declarado excessivo por outra autoridade judicial, configura dano grave e de difícil reparação.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe dou provimento
para, acolhendo a
exceção de pré-executividade
quanto ao ponto relativo à competência, determinar a remessa da “
ação de execução
” (
processo nº 5000693-56.2023.8.08.0045
) ao Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.